Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707657-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEMILSON LOPES, em favor de PEDRO NETO DUARTE LIMA, em face da decisão (ID 60297908 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, no Processo no 0701449-46.2020.8.07.0012, que MANTEVE a decisão (ID 15394043 - Págs. 1/2) que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o fundamento de que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Acrescentou que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada, isso atento à gravidade em concreto do fato. Em suas razões (ID 15394036 - Págs. 1/9), o impetrante alega falta de fundamentação válida para a prisão preventiva e aduz que as ilações são abstratas acerca da gravidade do delito em apuração, não fazendo qualquer menção às hipóteses do art. 312 do CPP. Pondera que o paciente possui bons antecedentes, voltado ao trabalho, com residência fixa e é primário. Requer a concessão de liminar para que seja posto em liberdade provisória. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela aplicação de medidas cautelares, dentre as previstas no art. 319, I a V, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se da ata de audiência de custódia (ID 15394043 - Págs. 1/2) que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada em dois requisitos, quais sejam, a prova da materialidade e indícios de autoria, bem como o periculum in libertatis, tendo por base, o primeiro, pelo boletim de ocorrência, termos de restituição e termos de declarações de vítimas e testemunhas. Ressaltou-se ainda, que o caso se enquadra no art. 313, inciso I, do CPP, o qual autoriza desde já a prisão preventiva em razão da pena cabível à espécie. Salientou também, quanto à gravidade em concreto adotada na pratica do crime, uma vez que as vítimas teriam sido abordadas para prestar serviço de mototáxi, ou seja, em situação de confiança em relação aos supostos clientes, do que se pressupõe maior vulnerabilidade. Apontou que a abordagem em conjunto e o emprego de arma branca tornam impossível qualquer postura defensiva da vítima, a qual implica grave ameaça a pessoa, entendendo que medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, nota-se que a prisão preventiva foi devidamente analisada e fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, ante a gravidade do crime. No caso dos autos, a necessidade de garantia da ordem pública está suficientemente justificada, em face da gravidade concreta da conduta, uma vez que o crime foi cometido com o emprego de arma. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, em uma análise inicial não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 16:54:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator